Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707293-14.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KEROLAYNE DOS SANTOS RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença do juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (Id 70324561) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor de Kerolayne dos Santos Ribeiro, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e, em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas, sem condenação em honorários. O autor opôs embargos de declaração (Id 70324564), que foram rejeitados (Id 70324565). Inconformado, o autor apela. Em razões recursais (Id 70324566), sustenta ter sido intimado para dar andamento ao processo e realizar a complementação do endereço fornecido para mencionar o número do lote a ser diligenciado. Afirma que, no entanto, o endereço já estava completo. Assevera não ser possível ao juízo de origem afirmar que o endereço estava incompleto ou incorreto, pois sequer houve tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão. Por fim, requer “seja dado PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para que seja dado prosseguimento do feito, bem como expedido mandado de busca e apreensão no Endereço: Av. Recanto, no 07, Quadra 508, Recanto das Emas, Brasília/DF, CEP 72622-220.” Preparo recolhido (Ids 70324567 e 70324568). Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual (Id 68369594). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida extinguiu o feito em decorrência da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de citação válida do devedor, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Confira-se (Id 70324561): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ajuizou BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em desfavor de em face de KEROLAYNE DOS SANTOS RIBEIRO. 2. Deferida a medida liminar e após diversas diligências para a busca e apreensão do veículo objeto da lide, o bem e a devedora não foram localizados. 3. O autor foi intimado a dar andamento ao processo e realizar a complementação do endereço indicado nos autos, contudo, quedou-se inerte ao chamado judicial. 4. Decido. (...) 7. Ao não fornecer o endereço completo para a citação, na verdade, o autor não forneceu as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda. Por essa razão, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 8. Ressalto que conforme a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal para dar andamento ao feito, pois não se trata de abandono processual, mas sim, de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação válida do devedor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA VERIFICADA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. A citação do réu constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme disciplina prevista no artigo 239, do Código de Processo Civil. Se infrutíferas as tentativas de citação da parte ré nos endereços fornecidos pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. (Acórdão 1604716, 07026216020198070011, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 4/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 10. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 11. Custas finais pelo autor. Sem honorários, pois não houve citação. 12. Promova-se a baixa de eventual restrição lançada no sistema RENAJUD. 13. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intimem-se. (grifos nossos) Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar ou, no caso, anular a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, em vez de apresentar justificativa para sua inércia — a qual inviabilizou o regular prosseguimento do feito e culminou na extinção do processo sem resolução do mérito — o apelante limitou-se a asseverar que o endereço fornecido para a realização das diligências estaria completo, não havendo necessidade de complementação. Tal alegação, contudo, deveria ter sido oportunamente suscitada perante o juízo de origem por ocasião de sua intimação, o que não foi feito. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a postular a sua anulação. Como consequência, o recorrente incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, deixando o apelante de apresentar os supramencionados argumentos ao juízo natural em primeira instância e fazê-lo somente agora, incorre em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, § 1o, do CPC), de modo a fragilizar, igualmente, os princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nessa linha de entendimento, destaco abaixo julgado deste e. TJDFT, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instancia de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa. (...) (Acórdão n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) De fato, os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pelas irregularidades formais constatadas, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como da vedação à inovação recursal e supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários de sucumbência, em razão de não terem sido fixados na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora